Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. – ME contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0029815-76.2014.8.07.0003, proposto em desfavor de Simone Adornelas de Araújo Gomes, considerou impenhorável quantia recebida a título de restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais, narra ter buscado a satisfação de seu crédito por todos os meios disponíveis. Afirma que não há irregularidade na intimação da penhora diante da revelia da parte na fase de conhecimento. Destaca que diante da revelia, as intimações subsequentes se realizam exclusivamente por publicação em Diário Oficial. Acrescenta que o endereço no qual se realizou a intimação é o constante na Declaração de Ajuste Anual. Discorre sobre a penhorabilidade do saldo de imposto a restituir. Busca, liminarmente, a suspensão do feito na origem até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da possibilidade de penhora do saldo de imposto a restituir. Comprovante de recolhimento das custas no id 18064698 – p. 2. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil - NCPC e acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A situação tratada no presente recurso já foi analisada, em caráter liminar, por ocasião da interposição do AGI 0717933-75.2020.8.07.0000, interposto pela agravada em face de decisão anterior que deferiu a penhora de valores via BacenJud (que foi posteriormente revogada após a manifestação da agravada). Considerando que a matéria de fundo é idêntica, reiteram-se os fundamentos contidos na decisão anterior, in verbis: “Na hipótese sob exame, foi deferida a penhora sobre o saldo de imposto de renda a restituir, oportunidade em que foi determinada a intimação pessoal da agravante, por meio de AR, para apresentação de impugnação (17011447 - Pág. 5). Ocorre que a diligência foi cumprida em endereço diverso daquele em que a parte foi citada, inviabilizando a oportunidade de se manifestar sobre a constrição. Além disso, prescreve o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Em regra, a restituição do imposto de renda da servidora, cuja origem advém das receitas previstas no artigo 833 do NCPC, mantém a natureza de impenhorabilidade, uma vez que o valor restituído é calculado exatamente com base no valor indevidamente pago pelo contribuinte. Cabe ao agravado comprovar, na resposta, se tais verbas são de natureza diversa da salarial. Há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça consentâneo a este entendimento: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. V E N C I M E N T O S . C A R Á T E R A L I M E N T A R . IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. (...) - É impenhorável o valor depositado em conta bancária, referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC. (...)" (STJ, REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Nesse sentido também já se posicionou esta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. 1. A teor do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se mostra possível penhorar, ainda que parcialmente, a remuneração do devedor, advinda da restituição do Imposto de Renda, porquanto essa verba tem caráter alimentar. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.936656, 20160020024972AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 215) Penhora. Proventos de aposentadoria. Restituição de imposto de renda. Impossibilidade. 1 – Consoante decidiu o e. STJ, "é possível a penhora on line em conta corrente do devedor, desde que observada a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, prevista no art. 649, IV, do CPC."(AgRg na Rcl 12.251/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/08/2013). 2 – Se há prova de que os valores tornados indisponíveis são exclusivamente provenientes de aposentadoria e de restituição do imposto de renda - verbas compreendidas no art. 649 IV do CPC -, deve ser liberada a constrição. 3 – Agravo provido. (Acórdão n.916148, 20150020265392AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 291) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. 1. Nos termos do art. 648 e 649, IV do CPC, os salários são impenhoráveis. 2. A restituição de imposto de renda é inerente a verba salarial, uma vez que sua base de cálculo e fato gerador é exatamente o recebimento de proventos pelo contribuinte, e sua restituição, via de regra se dá exatamente sobre o cálculo da remuneração do valor indevidamente pago. Assim, é impenhorável o valor oriundo de restituição de imposto de renda.. 3. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.913598, 20150020290412AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: 183) (grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 TJDFT. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. (...) 3. A importância relativa à restituição do imposto de renda é impenhorável, razão pela qual tal pedido não pode ser deferido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.918920, 20090111329807APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 12/02/2016. Pág.: 200)” Portanto, assiste razão ao juízo singular quando reconhece que a verba é protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Todavia, considerando o potencial caráter irreversível da imediata liberação da quantia à devedora, deve exclusivamente ser suspenso o levantamento do valor bloqueado pelo agravado até o julgamento colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório do valor bloqueado até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator